Tribunal: TJDFT
Processo: 0750585-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. SAQUE EM AGÊNCIA. RECUSA IDENTIDADE FUNCIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
2. Na espécie, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença. Ademais, ainda que assim não fosse, nos Juizados Especiais, o princípio da dialeticidade é abrandado, em face dos critérios que o norteiam. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. Aduz o recorrente que, após longa espera em fila, foi impedido de sacar a quantia para pagamento de uma guia, sob o fundamento de que sua identidade policial não fora considerada como documento válido.
4. Não se mostra desarrazoada a conduta de operadora de caixa da instituição bancária de solicitar outro documento de identificação, no caso de dúvidas sobre a autenticidade do que fora apresentado, até para a segurança dos próprios correntistas, o que configura exercício regular de direito.
5. Os aborrecimentos causados ao recorrente decorrentes da espera na fila da agência e de ter seu documento de identificação recusado, não ultrapassam os dissabores comuns do dia a dia. Desse modo, não havendo qualquer violação aos direitos da personalidade do recorrente, não há que se falar em dano moral.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.